Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708307-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KADIDJA MARIA RIOS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL E ACIDENTES DE TRABALHO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE COBRANÇA. DEVIDA. RESSARCIMENTO DE VALORES. MARCO TEMPORAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA INCAPACITANTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional são isentos do imposto de renda. Artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88. 2. A aposentadoria integral por invalidez decorrente de moléstia profissional reconhecida por sentença transitada em julgado, garante ao aposentado o direito à isenção da cobrança de imposto de renda de pessoa física. 3. Apenas com o reconhecimento da doença incapacitante, que se operou, de forma definitiva, com o trânsito em julgado do processo que a reconheceu a enfermidade, surge a pretensão para a ação em que se busca a isenção da cobrança do imposto de renda. 4. O prazo prescricional para postular a restituição do indébito é de cinco anos, nos termos do artigo 150, §1o e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional cumulados com o artigo 3o da Lei Complementar n.o 118/05, sendo o marco inicial de comprovação da doença a data da distribuição da ação de revisão de aposentadoria. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, defendendo que, para fins de isenção de imposto de renda em caso de aposentadoria integral por invalidez decorrente de moléstia profissional, o marco inicial para a contagem dos 5 (cinco) anos anteriores da prescrição é o mês de setembro de 2021, data da propositura da presente ação, e não a data do ajuizamento da ação de revisão de aposentadoria em 13/8/2013. Requer, portanto, o reconhecimento da prescrição dos valores requeridos anteriormente a setembro de 2016 ou, subsidiariamente, que o prazo prescricional seja contado pela metade, em razão da interrupção da prescrição pela propositura da ação de revisão de aposentadoria. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID 67391737). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a data da comprovação da doença grave ser o termo inicial para fins de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por invalidez, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial” (AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca do termo inicial de comprovação da doença e da impossibilidade de se contar o prazo prescricional pela metade, o acórdão consignou que “desse modo, tem-se como marco inicial de comprovação da doença a data da distribuição da ação de revisão de aposentadoria, a saber, 13/08/2013, momento em que se inicia a prescrição atinente às cobranças, visto que esta foi a data em que restou comprovada e indene de dúvidas a moléstia profissional incapacitante. (...) Da mesma forma, não merece prosperar a argumentação do Ente Distrital no sentido de que, após a interrupção da prescrição pela ação de revisão, teríamos apenas dois anos e meio para a cobrança dos valores, pelos argumentos supracitados (ID 63266080). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID 67391737). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020